Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, deve haver a adequada correção.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.